Tribunal: STF
Processo: ARE 1501674
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. LEI DA ANISTIA. DIREITO FUNDAMENTAL AO LUTO COM DIGNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.  



     



    1 - A família da pessoa falecida tem o direito fundamental ao luto, com dignidade. A dor pela perda de um ente querido é imprescritível. 



    2 - Repercussão Geral reconhecida para a seguinte questão: “Possibilidade, ou não, de reconhecimento de anistia a crime de ocultação de cadáver (crime permanente), cujo início da execução ocorreu antes da vigência da Lei da Anistia, mas continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência, à luz da Emenda Constitucional 26/85 e da Lei nº. 6.683/79.”